Tribunal: TJMT
Processo: 1024836-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024836-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVANTE), A. E. V. K. - CPF: 071.111.111-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JERSIRA VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 815.167.201-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO
S
TEMA
S
6
E 1234
DO STF NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento de medicação a menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou o cumprimento dos requisitos necessários para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixado nos Temas 6
e 1234
do STF.

III. Razões de decidir

3. A
s
tese
s
de repercussão geral fixada
s

nos Temas 6 e 1234
do STF exige
m
a demonstração cumulativa de requisitos, como a negativa administrativa do fornecimento, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, e a comprovação técnica e científica da eficácia do medicamento.

4. No caso, não ficou comprovada a imprescindibilidade
fármaco
em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme parecer técnico do NAT, porquanto o laudo médico juntado é genérico.

5. O ônus probatório para demonstrar a adequação do medicamento e a insuficiência das alternativas oferecidas pelo SUS não foi satisfeito pela parte
agravada
, ao menos nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos providos.

Tese de julgamento
:
“
1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados
nos Temas 6 e 1234
do STF. 2.
O pedido deve estar amparado na
comprovação técnica e científica da imprescindibilidade do medicamento, sob pena de indeferimento do pleito.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 1º, III
; art. 6º e 196
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema
6; Tema
1234.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
m
-se de recurso
s
de agravo de instrumento interposto
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e pelo
MUNICÍPIO DE VERA (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000582-14.2025.8.11.0102 ajuizada por
A. E. V. K.
, devidamente representado pela sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
.

Consigno, desde já, o julgamento conjunto desde recurso com o de n. 1025537-27.2025.8.11.0000, interposto pelo Município de Vera, como mencionado acima.

Em suas razões recursais, a
s partes
agravante
s
sustenta
m
, em síntese,
i)
ausência de demonstração de urgência (ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção ao risco imediato);

ii
) não preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF;
iii
)
existência de alternativas terapêuticas no SUS;
iv
)
ausência de comprovação científica robusta da eficácia do medicamento pleiteado;
v)
ausência de laudo médico fundamentado descrevendo histórico terapêutico e justificativa técnica;
vi)
ausência de comprovação de negativa administrativa por parte do Estado (SUS estadual); e
vii
)
possível existência de plano de saúde
.

Com base nesses fundamentos, t
ê
m por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Pedido liminar deferido.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão proferida na origem.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatad
o, cuida
m
-se de
recursos de agravo de instrumento interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE VERA (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000582-14.2025.8.11.0102 ajuizada por
A. E. V. K.
, devidamente representado pela sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado
.

Preliminarmente, cumpre salientar que em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me

a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada,
a fim de
evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Como cediço, o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n.RE
566471,Tema
6),
ocasião em que foram fixados
parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela ANVISA, não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público.

Ademais, estabeleceu-se que os Magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, devem observar os requisitos previstos no art. 489, § 1º, incisos V e VI, e art. 927, inciso III, § 1º, do CPC.

Assim, ao analisar pedido
para
concessão de medicamentos não incorporados, cabe ao Judiciário considerar
i)
o ato administrativo da
CONITEC
ou a negativa administrativa,
ii
)
verificar os requisitos de dispensação mediante consulta ao NATJUS ou especialistas e, em caso de deferimento,

iii
)
comunicar os órgãos competentes para análise de incorporação ao SUS.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros acima
mencionad
os,
constata-se que a documentação juntada não se mostra, ao menos neste estágio processual, suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco para demonstrar a inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública, nem mesmo para evidenciar o atendimento a todos os requisitos necessários à concessão do fármaco.

Não se perde de vista que,
anteriormente
, este Relator e
esta
c. Primeira Câmara de Direito Público analisavam situações fáticas como a presente sob o prisma do Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, permitindo, de modo mais abrangente, a disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS (TJ-MT, 1025352-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2024; TJ-MT, 1015344-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024; TJ-MT, 1019786-21.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/12/2024).

No entanto,
com a assunção dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal
, bem como da súmula vinculante 60, também do STF, passou-se a exigir, cumulativamente, todos os requisitos acima indicados, cuja comprovação do seu preenchimento cabe à parte autora –
ônus esse que não foi atendido no presente caso
.

Por outro lado,

sem prejuízo,
quando exaurida toda instrução processual,
poderá o juízo
a quo

deferir os pedidos, se amparados pelo entendimento vinculante mencionado acima.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de agravo de instrumento
para confirmar a medida liminar já deferida, a fim de sustar os efeitos da decisão que, na origem, havia antecipado a tutela de urgência para compelir os requeridos a fornecerem o medicamento prescrito ao autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025